Tribunal: TJDFT
Processo: 0742884-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742884-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 72144606 dos autos de origem), que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido de natureza liminar movida em seu desfavor incialmente por GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, diante da notícia da morte do autor da aludida pretensão, deferiu a habilitação do espólio correspondente, representado no ato pela administradora provisória, Etiene Merlo Chaves. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “O Espólio do autor requereu a regularização do processo, diante do falecimento do Sr. Geraldo no curso da demanda. O réu impugnou o pedido, pois a inventariante foi nomeada apenas provisoriamente. Não há qualquer óbice à habilitação do espólio representado pelo seu inventariante provisório, razão pela qual o processo deve prosseguir. Modifique-se o polo ativo para "ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO". Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de contestação.”. Afirma, em síntese, que o feito principal deve ser suspenso, nos termos do art. 313 do CPC, em razão do óbito do autor da ação principal. Defende que a Sra ETIENE ainda não foi reconhecida como companheiro do de cujus, razão pela qual entende que ela não pode representar o falecido nos autos originários, carecendo de capacidade processual para requer a continuidade do feito. Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para, reformando a decisão vergastada, suspender o feito na origem a fim de proceder a regularização da representação processual, nos termos do art. 303, I, do CPC c/c art. 1.797 do CC, sob pena de extinção do feito. No mérito, postula pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID no 19982637). Diante da possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão do não enquadramento da decisão recorrida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; bem como nas excepcionais situações previstas pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520, sob sistemática dos recursos repetitivos, determinei, com espeque no princípio da não surpresa, que o agravante justifica-se o cabimento e a utilidade da via escolhida. Vide decisão de ID no 20028658. No ID no 20405388, o agravante defendeu que a questão debatida no presente recurso se enquadra no inciso II do art. 1.015, pois, ao seu aviso, a decisão agravada é uma decisão de mérito, tendo em vista que a capacidade processual é um dos elementos da ação. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o recurso, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, a atual legislação que trata sobre o agravo de instrumento dispõe que: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1° XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo CPC em vigor. E essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo col. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.704.520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Pois bem! No caso dos autos, ao contrário do defendido pelo agravante, a decisão recorrida não versou sobre o mérito do processo, conforme previsto no inciso II do art. 1.015 do CPC, pois não resolveu nenhuma das matérias constantes no art. 487 do CPC. As condições da ação, como se sabe, são resolvidas por decisões terminativas, ou seja, aquelas que não resolvem o mérito da demanda; sendo tratadas pelo art. 485 do CPC. Dessa forma, a insurgência recursal não merece ser conhecida, pois o julgado vergastado não se subsume em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. De igual modo, não há que se falar em taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao d. juízo a quo. P.R.I. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator